Tribunal: TJDFT
Processo: 0008827-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL. MILITAR. LESÃO LEVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal leve previsto no artigo 209 do Código Penal Militar cometido por policial militar em serviço, sobretudo, pela palavra firme e coerente da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pelo laudo de perícia criminal atestando a extensão da lesão na vítima. Desse modo, o conjunto probatório coligido aos autos ampara a condenação do acusado e obsta, por conseguinte, sua absolvição.
2. Recurso conhecido e desprovido.